Tribunal: STJ
Processo: 1006592-43.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237040 - SP(2025/0385913-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SARAH JORDANA RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55322228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a2a7b9e9-87e4-43b1-acf4-d52f84fc766d

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a2a7b9e9-87e4-43b1-acf4-d52f84fc766d

RECURSO ESPECIAL No 2237040 - SP(2025/0385913-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SARAH JORDANA RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 321):
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta ilícita atribuída à gestora de
banco de dados de órgão de proteção ao crédito (comercialização de dados
pessoais). Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Recurso da
autora. Desprovimento.
Documento eletrônico VDA54437856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 9283f4c3-34bd-438c-92ef-fcf12344bb9e

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 334-336).
Em suas razões (fls. 339-354), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 43, §§ 1°, e 2°, do CDC, 5°, X, da CF, 21 do CC, 7°,
I e X, 8° e 9° da
e 3°, §§ 1°, 3°, I, 4° e 5°, VII, da
Lei n. 13.709/2018,
Lei n. 12.414/2011,
sustentando que "a disponibilização de dados pessoais em bancos de dados de fácil
acesso por terceiros, sem consentimento do cadastrado enseja indenização por danos
morais [...] os dados em comento estão sendo comercializados sem que haja dos
consumidores a oportunidade de se manifestarem e indicarem se se tratam de dados
sensíveis, incorretos, prescritos, imprecisos, excessivos, inexigíveis ou obscuros" (fl.
342-343).
Contrarrazões apresentadas (fls. 373-392).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, é possível verificar que a pretensão autoral se ampara na
necessidade de reforma do acórdão recorrido, mormente em relação à alegada ilicitude
da disponibilização de informações, ditas pessoais, em relatórios de consulta para
análise de crédito.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
De fato, em relação aos fatos e provas dos autos, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fl. 322)
Respeitosamente, há que confirmar a improcedência da demanda, assim
porque a ré, BOA VISTA SERVIÇOS
agiu nos limites das respectivas
S/A,
atribuições, gerindo banco de dados de pendências financeiras, a partir de
inscrições solicitadas por empresas conveniadas, e, nessa circunstância,
não lhe cabe imputar responsabilidade sobre a certificação da boa origem de
supostos créditos, ainda quanto à divulgação ou comercialização de dados
pessoais.

Assim, o acórdão confirma a improcedência ao entender que a parte
recorrida atuou dentro de suas atribuições ao gerenciar banco de dados com
informações encaminhadas por empresas conveniadas, não lhe podendo ser imputada
responsabilidade pela certificação da origem dos créditos, nem pela divulgação ou
comercialização de dados pessoais.
Documento eletrônico VDA54437856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 9283f4c3-34bd-438c-92ef-fcf12344bb9e

Diante disso, rever a conclusão do acórdão quanto à necessidade de
exclusão dos referidos dados demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, " consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso." (AgInt no
REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
5/AM,
/
).
18/11/2019,
11/2019
Por fim, quanto à alegação de violação dos artigos de lei mencionados, a
peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados,
tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Estando a parte recorrente amparada pela gratuidade da justiça, aplique-se
o previsto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 9283f4c3-34bd-438c-92ef-fcf12344bb9e

Documento eletrônico VDA54437856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: 9283f4c3-34bd-438c-92ef-fcf12344bb9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.040 / SP
Número Registro: 2025/0385913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065924320248260506
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SARAH JORDANA RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: cb87f823-81f9-41e2-99de-bd0700caa84a

Documento eletrônico VDA55297779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:13
Código de Controle do Documento: cb87f823-81f9-41e2-99de-bd0700caa84a